Tribunal: STF
Processo: Rcl 47319
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por L.A.S e outros contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em que teria usurpado a competência desta Suprema Corte ao negar a aplicação ao art. 1.032 do CPC.
    Narram as reclamantes que, no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi inadmitido o recurso especial sob o fundamento de que versava tão somente sobre questões constitucionais, bem como pelo óbice da Súmula 284 do STF.
    Relatam que contra essa decisão foi interposto agravo em recurso especial, objetivando a aplicação do art. 1.032 do CPC e consequentemente a remessa dos autos ao STF, tendo o STJ negado seguimento ao recurso sob o fundamento de que não teria havido impugnação específica à Súmula 284 do STF e à Súmula 7 do STJ. Discorrem, ainda, que interpuseram agravo interno, o qual não foi conhecido por meio de decisão genérica.
    Aduzem que “a pretensão recursal questiona violação AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA (art. 227, §6º, CF), DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (art.1º, III, CF) E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL”.
    Sustentam que:
     sob a ótica do C. Superior Tribunal de Justiça, a apreciação do recurso especial seria de competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, III da Constituição Federal, com acertada razão que a hipótese se resolveria com a aplicação do disposto no artigo 1.032 do Código de Processo Civil 
    Alegam que :
    “decisão reclamada, data máxima vênia, estabelece um paradoxo: RECONHECE QUE O TEMA A SER ANALISADO SERIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MAS NEGA VIGÊNCIA AO DISPOSITIVO QUE ESTABELECE A FUNGIBILIDADE RECURSAL “
    Requerem que seja deferido o pedido liminar com o fim de suspender o processo formalizado no AgResp 1747215 / MG (5023600-26.2016.8.13.0079) em trâmite no STJ. No mérito, a cassação da decisão reclamada.
    É o relatório. Decido. 
    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    No caso, não há decisão do STF ou enunciado de súmula vinculante indicado como paradigma de confronto. 
    Compulsados detidamente os autos, depreende-se que o acórdão proferido no julgamento da apelação foi fundamentado a partir de interpretação dada pelo STJ sobre a norma do art. 42, §6º do ECA , a qual trata sobre adoção post mortem, concluindo-se pela possibilidade de reconhecimento da paternidade socioafetiva após a morte, desde que devidamente comprovado o tratamento do menor como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição. A propósito, destaco a ementa exarada pelo TJMG no julgamento da apelação:
     APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. POSSIBILIDADE. ART. 42, § 6º, DO ECA. INTERPRETAÇÃO DO STJ. EXCEPCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA VONTADE DE ADOTAR DIANTE DA SÓLIDA RELAÇÃO DE AFETIVIDADE. POSSE DO ESTADO DE FILHO(A). CONHECIMENTO PÚBLICO DE TAL CONDIÇÃO. CASO CONCRETO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Conforme o entendimento do STJ no julgamento do REsp 1500999/RJ, apenas em situações excepcionais, em que amplamente demonstrada a inequívoca vontade de adotar, diante da sólida relação de afetividade consubstanciada no tratamento do adotando como se filho fosse (posse do estado de filho) e no conhecimento público daquela condição, é possível o deferimento de adoção póstuma, mesmo que o adotante não tenha dado início ao processo formal para tanto. – Não havendo prova robusta de tais requisitos, impossível o reconhecimento de vínculo tão forte como a paternidade, com consequências jurídicas de tão grande relevância. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.19.033538-0/001 - COMARCA DE CONTAGEM - APELANTE(S): B.C.A., C.A.A., E.X.L., I.A.A. - APELADO(A)(S): L.A.S. - INTERESSADO(S): M.G.
    Verifica-se, portanto, que o debate ficou restrito à esfera infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Em que pese não haver nos autos petição dos aclaratórios, as partes reclamantes afirmam no recurso especial o seu intuito de prequestionar matéria constitucional prevista nos art. 1º, III, e art. 227, §6º, da CF. (e-Doc 8, p.5) 
    Apreciando o recurso especial, todavia, o STJ não reconheceu a existência de vícios a serem sanados por meio dos embargos de declaração, devendo-se considerar que não houve prequestionamento de matéria constitucional, não ensejando a fungibilidade do recurso especial em extraordinário.
    Ademais, consoante dispõe o art. 1.032 do CPC, cabe ao relator do STJ reconhecer que a matéria versada no recurso especial é de índole constitucional, hipótese essa não configurada nos autos, visto que apenas no juízo de admissibilidade realizado na origem foi negado seguimento ao recurso especial pelo fundamento de que suas razões se restringiam a alegação de violação à princípios e normas constitucionais, bem como por não ter ventilado dispositivo de legislação infraconstitucional alegadamente violado e por envolver pretensão de reexame de matéria fático-probatória.
    Assim, eventual usurpação da competência do STF fundada na regra do art. 1032 do CPC afigura-se excepcionalíssima, cujo ônus argumentativo recai sobre a parte que a pretenda ver reconhecida, não se podendo admitir o uso da reclamação como sucedâneo de recurso que tenha deixado de apresentar no momento adequado ou para rever/reformar eventual juízo de inadmissibilidade de recurso da competência do STJ por fundamento formal.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente